Tribunal: TJSP
Processo: 1500589-35.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação dolosa – Reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado – Inteligência do disposto nos artigos 110, §1o, e 119 do Código Penal – Transcurso do lapso prescricional de quatro anos, estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal – Penas prescritas – Punibilidade do réu julgada extinta – Recurso prejudicado.